Tribunal: TJSP
Processo: 0039606-55.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO NA FRAGILIDADE DA PROVA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – RÉU QUE ADQUIRIU TELEFONE CELULAR DE PESSOA CUJOS DADOS NÃO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO NA FRAGILIDADE DA PROVA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – RÉU QUE ADQUIRIU TELEFONE CELULAR DE PESSOA CUJOS DADOS NÃO SOUBE INFORMAR, NÃO POSSUINDO QUALQUER DOCUMENTAÇÃO, SABENDO SER A COISA PRODUTO DE CRIME – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA DA DEFESA – CONDENAÇÃO ACERTADA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DOSAGEM QUE MERECE REPARO PARCIAL SOMENTE PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, REDUZINDO-SE AS PENAS – REGIME INTERMEDIÁRIO BEM FIXADO, ANOTADA A REINCIDÊNCIA, INVIÁVEL A CONCESSÃO DE QUAISQUER BENESSES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.